Tribunal: TJDFT
Processo: 0711366-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Vistos, etc. Considerando a inércia da parte agravante na regularização da sua representação processual, impõe-se o não conhecimento do recurso, tendo em vista que a constituição de advogado é pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO A RECURSO, nos termos dos artigos 76, §2o, inciso I, c/c 932, inciso III, ambos do CPC. Sem honorários. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília, 08 de maio de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator